Tribunal: STF
Processo: HC 253317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Juliano Aparecido de Carvalho  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 966.407/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PONTO NÃO IMPUGNADO NO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”(eDOC 2, p. 138)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, foi condenado à perda de 1/6 do tempo remido e ao reinício da contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime pela prática de falta grave pois teria se recusado à revista pessoal pelos agentes penitenciários.



    Conta que o motivo da revista pessoal pelos agentes teriam sido supostos bilhetes com escritos “impróprios” encontrados nos pertences do paciente.(p.2)



    Aduz que o paciente, na fase administrativa, afirmou que não se negou ao procedimento, bem como negou a propriedade dos bilhetes.(p.2)



    Afirma que o processo administrativo que resultou em sua condenação feriu a ampla defesa e o contraditório, uma vez que este não presenciou o relato dos agentes penitenciários e dos demais apenados.(p.3)



    Aduz que o paciente não foi ouvido previamente em juízo acerca da falta disciplinar que lhe foi imputada, em contrário com o estabelecido no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, mas somente na presença de autoridade penitenciária.(p.5)



    Sustenta que não há elementos que comprovem que os fatos tenham ocorridos, uma vez que nenhum “bilhete impróprio” foi juntado aos autos do processo administrativos.(p.7)



    Argumenta que, ainda que os depoimentos dos agentes penitenciários sejam considerados suficientes para confirmar a existência dos bilhetes, o fato do paciente ter se recusado à revista pessoal não pode ser considerado uma falta grave, uma vez que apenas estaria exercendo seu direito de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo.(p.8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus “ para absolvição do sentenciado da falta a ele imputada, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório ou, a desconstituição da falta disciplinar, por medida de JUSTICA. Caso assim não entenda, que ao menos seja desclassificada para a categoria MÉDIA.”



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entende que essa não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 2, p.116 )



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus:



    “O Tribunal local negou provimento ao agravo, afirmando que (fls. 13/15): 



    [...] Com efeito, a imposição da oitiva do sentenciado foi devidamente cumprida, inclusive apresentou a sua versão sobre os fatos na presença de Defensor (fls. 21) durante o procedimento administrativo, este, aliás, que participou da oitiva dos agentes penitenciários (fls. 19 e 20). Assim, foi dada a ele a oportunidade de se defender da acusação que lhe foi imputada, tendo ainda a defesa apresentado razões de defesa no procedimento administrativo (fls. 24/27). [...] A responsabilidade do agravante se mostra incontestável, haja vista a prova produzida no procedimento apuratório que revelou que, durante revista geral, foram encontrados em meio aos seus pertences vários papéis contendo anotações impróprias às normas da unidade prisional e, diante do ocorrido, foi ordenada sua revista pessoal, sendo negada por este que disse: “Ae sinhô eu não vou fazer nada, aqui é o crime, pode me levar pro pote” (vide fls. 28). [...] 



    Pelo que consta dos autos, não houve regressão de regime, o paciente prestou seu depoimento no procedimento administrativo e foi representado por advogado, não sendo possível anular o procedimento.



    Em suporte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. OITIVA DO APENADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NECESSÁRIA APENAS EM FACE DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, é atribuição do relator decidir, monocraticamente, o habeas corpus "quando a decisão impugnada se conformar com [...] súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar", situação verificada in casu. 2. Na hipótese em que não há determinação de regressão prisional, é desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta disciplinar de natureza grave, se ocorreu a apuração desta em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a oportunidade de sua oitiva e participação da defesa técnica. 3. Agravo regimental não provido”(eDOC 2, p.115)



    Conforme apontado pela autoridade coatora, a audição prévia prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente se mostra necessária quando há a regressão de regime do sentenciado, algo consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime. FALTA GRAVE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÉVIA INSTAURAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno firmou entendimento segundo o qual a tomada de depoimento do condenado pelo Juízo, realizada em audiência de justificação, afasta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar – recurso extraordinário nº 972.598, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva da óptica pessoal. (HC 141952, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 PUBLIC 07-10-2020)



    Dos autos, é possível verificar que o paciente foi condenado à “perda de 1/6 do tempo remido e determino o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da infração, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ”(eDOC 2, p.13).



    Dessa forma, por não ter havido a determinação da regressão do regime do paciente, a audição prévia não se faz necessária.



    Ademais, quanto ao pleito de materialidade e atipicidade da conduta em relação a falta grave imputada, essa Suprema Corte possui o entendimento de que tal procedimento é inviável pela via do habeas corpus. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (HC 246154 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-s/n PUBLIC 16-10-2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente